Tribunal: TRF3
Processo: 5021059-06.2019.4.03.6100
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
539/1006)

5021059-06.2019.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 11/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

4a Turma

Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

Intimação via sistema DATA: 11/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5021059-06.2019.4.03.6100

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

APELANTE: DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM SAO PAULO, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, DELEGADO DA DELEGACIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (DERAT/SPO)

APELADO: CORNING BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

ADVOGADO do(a) APELADO: THAIS FOLGOSI FRANCOSO - SP211705-A

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PEDIDO ADMINISTRATIVO DE REVISÃO DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DE CIÊNCIA FORMAL DO INDEFERIMENTO. COMPENSAÇÃO HOMOLOGADA. INEXISTÊNCIA DE SALDO EXIGÍVEL. FATO SUPERVENIENTE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela União Federal contra acórdão que negou provimento à remessa oficial e à apelação, mantendo decisão favorável à impetrante em mandado de segurança. A embargante sustenta omissão quanto à existência de decisão administrativa definitiva em procedimento revisional de CDA, com suposta intimação válida da contribuinte, bem como quanto a fato superveniente consistente na inclusão dos débitos em parcelamento. Requer o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o acórdão incorreu em omissão ou contradição quanto à incidência da causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário prevista no art. 151, III, do CTN, diante de alegado indeferimento administrativo do pedido de revisão de dívida; (ii) se houve omissão quanto à existência de saldo remanescente após compensação administrativa reconhecida.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. Inexistentes tais vícios, inviável o acolhimento do recurso integrativo.

O acórdão embargado apreciou expressamente a incidência da causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário. Concluiu pela ausência de comprovação de ciência formal e válida da contribuinte quanto ao alegado indeferimento do pedido administrativo de revisão. Reconheceu a subsistência do efeito suspensivo previsto no art. 151, III, do CTN. A pretensão recursal revela inconformismo com a interpretação jurídica adotada.

A decisão colegiada também examinou os valores relativos à compensação administrativa. Assentou que o crédito reconhecido pela Administração superava o montante dos débitos inscritos. Concluiu pela inexistência de saldo exigível e pela ilegitimidade da cobrança de encargos sobre quantia considerada quitada. A insurgência busca rediscutir a valoração das provas.

A oposição de embargos com finalidade de prequestionamento não dispensa a demonstração dos pressupostos específicos do art. 1.022 do CPC. A matéria foi apreciada de forma fundamentada no acórdão recorrido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A ausência de comprovação de ciência formal do contribuinte acerca do indeferimento de pedido administrativo de revisão mantém a suspensão da exigibilidade do crédito tributário prevista no art. 151, III, do CTN. 2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão da valoração das provas ou do mérito do julgado. "

Legislação relevante citada: CPC, art. 1.022; CTN, art. 151, III.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5021059-06.2019.4.03.6100

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, DELEGADO DA DELEGACIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (DERAT/SPO)

ADVOGADO do(a) APELADO: THAIS FOLGOSI FRANCOSO - SP211705-A

APELADO: CORNING BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos pela União Federal em face do v. acórdão que negou provimento à remessa oficial e à sua apelação.

A embargante aduz a ocorrência de omissão em relação a existência de decisão definitiva no procedimento administrativo de revisão de CDA, com intimação válida da Impetrante, e a ocorrência de fato superveniente consistente na inclusão dos débitos em parcelamento. Prequestiona a matéria para fins recursais.

A embargada apresentou resposta.

É o Relatório.

VOTO

Os embargos de declaração, a teor do disposto no art. 1.022 do NCPC/2015, somente têm cabimento nos casos de obscuridade ou contradição (inc. I), de omissão (inc. II) ou erro material (inc. III).

No caso dos autos, não se verifica a ocorrência de qualquer dos vícios apontados.

No tocante à alegada contradição quanto à aplicação do art. 151, III, do CTN, o acórdão enfrentou expressamente a matéria, consignando:

“Ressalto ainda, que o pedido de revisão da dívida foi protocolado pela impetrante em 10/07/2019, conforme admitido pela própria Fazenda Nacional.”

“Não obstante, não há nos autos qualquer demonstração da ciência formal e válida à contribuinte quanto à eventual decisão de indeferimento. A Fazenda Pública sustenta a existência de despacho datado de 21/11/2019, mas não demonstra ter este sido publicado por meio próprio, nem se inserido regularmente nos trâmites do procedimento instaurado.”

“Assim, diante da ausência de publicidade do ato administrativo e da não conclusão formal do procedimento revisional, subsiste o efeito suspensivo atribuído pelo art. 151, III, do CTN, sendo indevida qualquer medida constritiva em desfavor da impetrante.”

Como se observa, houve manifestação clara e fundamentada acerca da incidência da causa suspensiva, com base na ausência de comprovação da ciência formal da contribuinte quanto ao alegado indeferimento do pedido revisional. A insurgência da embargante revela mero inconformismo com a interpretação jurídica adotada, não configurando contradição interna do julgado.

Quanto à alegada omissão e contradição acerca da inexistência de saldo remanescente, também não assiste razão à embargante. O acórdão examinou expressamente os valores envolvidos, assentando:

“Da leitura dos autos, depreende-se que foi reconhecido administrativamente, por meio do Acórdão no 02-86.528, proferido pela DRJ/BHE em 19/06/2018, o direito ao crédito no valor de R$ 594.933,84, decorrente de retenções de IRPJ do ano-calendário 2006, informadas pela fonte pagadora UNIBANCO - CNPJ 33.700.394/0001-40.”

“Por sua vez, os débitos então compensados somavam R$ 496.859,07, conforme extratos obtidos no Sistema E-CAC da PGFN. Evidencia-se, assim, que o valor do crédito reconhecido supera o montante dos débitos inscritos, havendo excesso de crédito da ordem de R$ 98.074,77.”

“Assim, tratando-se de compensação já homologada e regularmente reconhecida pela Administração, não subsiste exigibilidade do crédito principal, tampouco se mostra legítima a cobrança de encargos moratórios ou legais incidentes sobre montante considerado quitado pela própria autoridade fiscal.”

Portanto, a questão relativa ao alegado excesso de crédito foi expressamente apreciada, com conclusão fundamentada acerca da inexistência de saldo exigível. O que pretende a embargante é a rediscussão da valoração das provas e dos dados constantes dos autos, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

Logo, não se verifica no julgado a ocorrência de qualquer dos vícios apontados no artigo 1.022 do CPC.

Dessa forma, não são admitidos os efeitos infringentes dos embargos, que a pretexto de esclarecer ou complementar o julgado anterior, buscam alterá-lo.

Portanto, se a embargante deseja rediscutir as razões do acórdão, o recurso adequado não são os embargos de declaração.

Por fim, ressalto que, na hipótese de embargos declaratórios para fins de prequestionamento das questões legais e/ou constitucionais, é pacífico o entendimento de que não é cabível a oposição de embargos de declaração caso não estejam presentes os pressupostos específicos dessa modalidade de integração do julgado (omissão, obscuridade, contradição e/ou erro material).

Para fins de prequestionamento, não é necessário que haja menção expressa dos dispositivos legais tidos como violados. Contudo, é imprescindível que a questão tenha sido discutida e decidida fundamentadamente no aresto recorrido, sob pena de não preenchimento do requisito do prequestionamento, indispensável para o conhecimento do recurso.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É o meu voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PEDIDO ADMINISTRATIVO DE REVISÃO DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DE CIÊNCIA FORMAL DO INDEFERIMENTO. COMPENSAÇÃO HOMOLOGADA. INEXISTÊNCIA DE SALDO EXIGÍVEL. FATO SUPERVENIENTE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela União Federal contra acórdão que negou provimento à remessa oficial e à apelação, mantendo decisão favorável à impetrante em mandado de segurança. A embargante sustenta omissão quanto à existência de decisão administrativa definitiva em procedimento revisional de CDA, com suposta intimação válida da contribuinte, bem como quanto a fato superveniente consistente na inclusão dos débitos em parcelamento. Requer o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o acórdão incorreu em omissão ou contradição quanto à incidência da causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário prevista no art. 151, III, do CTN, diante de alegado indeferimento administrativo do pedido de revisão de dívida; (ii) se houve omissão quanto à existência de saldo remanescente após compensação administrativa reconhecida.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. Inexistentes tais vícios, inviável o acolhimento do recurso integrativo.

O acórdão embargado apreciou expressamente a incidência da causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário. Concluiu pela ausência de comprovação de ciência formal e válida da contribuinte quanto ao alegado indeferimento do pedido administrativo de revisão. Reconheceu a subsistência do efeito suspensivo previsto no art. 151, III, do CTN. A pretensão recursal revela inconformismo com a interpretação jurídica adotada.

A decisão colegiada também examinou os valores relativos à compensação administrativa. Assentou que o crédito reconhecido pela Administração superava o montante dos débitos inscritos. Concluiu pela inexistência de saldo exigível e pela ilegitimidade da cobrança de encargos sobre quantia considerada quitada. A insurgência busca rediscutir a valoração das provas.

A oposição de embargos com finalidade de prequestionamento não dispensa a demonstração dos pressupostos específicos do art. 1.022 do CPC. A matéria foi apreciada de forma fundamentada no acórdão recorrido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A ausência de comprovação de ciência formal do contribuinte acerca do indeferimento de pedido administrativo de revisão mantém a suspensão da exigibilidade do crédito tributário prevista no art. 151, III, do CTN. 2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão da valoração das provas ou do mérito do julgado. "

Legislação relevante citada: CPC, art. 1.022; CTN, art. 151, III.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu

rejeitar os embargos de declaração,

nos termos do voto da Des. Fed. MÔNICA NOBRE (Relatora), com quem votaram o Des. Fed. WILSON ZAUHY e o Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE.

Ausentes, justificadamente, por motivo de férias, o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e a Des. Fed. LEILA PAIVA

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MONICA NOBRE

Relatora do Acórdão